Tribunal: TJSP
Processo: 0001996-15.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa-vítima – Relevância – Palavra dos policiais civis - Confissão extrajudicial – Imagens da câmera de segurança que captaram a

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa-vítima – Relevância – Palavra dos policiais civis - Confissão extrajudicial – Imagens da câmera de segurança que captaram a ação - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Afastamento das qualificados – Descabimento – Comprovada a comparsaria – Ademais, o delito fora cometido com abuso de confiança, eis que todos os réus valeram-se da confiança mantida pelo posto de trabalho para desviar os bens - Perdão judicial pela colaboração voluntária do acusado Fabrício – Descabimento – Réu que apenas confessou o delito extrajudicialmente, negando-o parcialmente em juízo – A mera delação dos comparas não autoriza a aplicação dos institutos dos artigos 13 e 14 da Lei 9.807/99 - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELOS NÃO PROVIDOS.